Tribunal: TJSP
Processo: 2057516-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – COBRANÇA PROCEDENTE – ARRESTO DE QUOTAS SOCIAIS E IMÓVEIS INDICADOS PELO CREDOR – INSURGÊNCIA, ALEGANDO PREJUÍZO, DESOBEDIÊNCIA AO RITO, E DESCONSIDERAÇÃO DE SUA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – DESCABIMENTO – MEDIDA EQUIVALENTE À PENHORA, CUJO DEFERIMENTO DECORRE DIRETAMENTE DE LEI PROCESSUAL COGENTE - AUSÊNCIA DE RAZÃO LÓGICA OU

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – COBRANÇA PROCEDENTE – ARRESTO DE QUOTAS SOCIAIS E IMÓVEIS INDICADOS PELO CREDOR – INSURGÊNCIA, ALEGANDO PREJUÍZO, DESOBEDIÊNCIA AO RITO, E DESCONSIDERAÇÃO DE SUA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – DESCABIMENTO – MEDIDA EQUIVALENTE À PENHORA, CUJO DEFERIMENTO DECORRE DIRETAMENTE DE LEI PROCESSUAL COGENTE - AUSÊNCIA DE RAZÃO LÓGICA OU JURÍDICA PARA AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO SOBRE BENS DA EXECUTADA - DECISÃO MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO